Tribunal: TJMT
Processo: 1015775-97.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015775-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BETANIA DA SILVA - CPF: 488.059.391-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA BETANIA DA SILVA - CPF: 488.059.391-53 (APELADO), ANDRE LUIZ LUNARDON - CPF: 977.462.159-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS - CNPJ: 81.222.267/0001-25 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DO BANCO

PROVIDO.

APELO DA AUTORA PREJUDICADO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes,
por meio do audio da gravação telefônica onde claramente é possivel extrair o consentimento da autora em relação à contratação do seguro e do débito da parcela

na conta bancaria indicada pela correntista,

não havendo que se falar em nulidade da contratação.

Recurso do Banco provido. Recurso da autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por
Maria Betânia da Silva
e
Banco Bradesco
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos material e moral,

julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente a contratação do seguro, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização pelos danos materiais, consistente na restituição em dobro das parcelas debitadas na conta corrente da autora,

e, ainda, em sucumbência reciproca, na proporção de 50% para autor e réu, fixando os honorários em 20%, sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, recorrem ambas as partes. A autora pleiteia a reforma da sentença em relação à ausência de condenação pelos danos morais. No ponto, diz que se trata de dano moral
in re ipsa
, decorrente da abusividade perpetrada pela instituição bancária e os transtornos gerados.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que sejam fixados os danos extrapatrimoniais.

De outro lado, o Banco Bradesco S.A., sustenta, em preliminar, a ilegitimidade passiva, por se tratar de mero intermediador da Sul América Clube de Serviços. No mérito, alega fato de terceiro, a afastar o dever de indenizar, apontando a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva. Em relação aos danos morais, defende a ausência de nexo de causalidade entre o ato do banco e o alegado dano.

Quanto aos danos materiais, afirma a existência da contratação do produto e inaplicabilidade da restituição em dobro.

Contrarrazões pela seguradora no Id n. 149766588. Pelo Banco Bradesco no Id n. 150732239, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso. Contrarrazões pela autora no Id n. 149766591.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Betânia da Silva, moveu ação declaratória de inexistência de débito c.c reparação por danos material e moral em desfavor do Banco Bradesco S.A. e da Sul América Clube de Serviços, aduzindo

que

ao verificar extrato da sua conta bancária depreendeu-se com descontos

a titulo de “Pagamento Cobrança Sul América Clube de Serviços”,

que não foi objeto de contratação.

Relatou que buscou solução na via administrativa, sem êxito, o que justificou o manejo da ação originária para que seja declarada a inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira e da seguradora a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais decorrentes.

Após a regular tramitação do processo, com a apresentação de defesa e réplica, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou os réus a repetição do indébito em dobro, além das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou de forma proporcional às partes, ante a sucumbência recíproca.

Na sequência, as partes recorrem.

Em preliminar, o Banco-recorrente questiona a legitimidade passiva para responder à ação proposta, sob o argumento de que atuou como mero intermediador.

Baldados os argumentos trazidos, a irresignação não prospera.

Consoante prevê a legislação consumerista, todos os intervenientes na formação do contrato ou na prestação do serviço são responsáveis solidários perante o consumidor

a teor do que prescreve os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º do CDC, vez que aos olhos do consumidor, vale a aparência de que os contratos de seguro intermediados pela

instituição financeira,

ainda que as coberturas sejam devidas por terceiro, contam com a participação desta.

No caso, ao que se afigura do documento de Id n. 149766559, a transação da contratação foi realizada por meio do “Bradesco Net Empresa”.

Logo, tem, pois, legitimidade passiva para responder à ação proposta pelo correntista, o banco intermediador da contratação com a companhia seguradora.

Assim afasto a
preliminar
.

Ultrapassada a questão prévia, no mérito, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a legalidade da contratação do seguro de vida em grupo.

Pois bem.

Inicialmente, não se desconhece a incidência da norma consumerista na espécie,
bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo. Nada obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC
,

In casu
, conforme se depreende dos autos
, a seguradora e o banco-apelante lograram em demonstrar a existencia da contratação, ou seja, que o negócio jurdico foi celebrado, o que restou demonstrado por meio do audio da gravação telefônica acostado nos Id’s n. 149766544 e 149766575, onde claramente é possivel extrair o consentimento da autora, ora apelada,

em relação à contratação do seguro e do débito da parcela de R$ de 39,11 (trinta e nove reais e onze centavos)

na conta bancaria indicada pela correntista,

que seriam efetuados a titulo de cota de seguro.
Ademais, os descontos foram realizados na conta confirmada no ato da contratação e a parte requerida apresentou o comprovante do contrato entabulado.

Destarte, é amplamente de conhecimento de todos que, em face da dinamização das relações contratuais e complexidade das relações sociais, inúmeros contratos, notadamente de adesão, são pactuados na forma oral, via telefone, pelo sistema de callcenter, fato que não os invalida, notadamente no caso em que houve a explicação acerca da finalidade, as cláusulas contratuais e a autora anuiu com o débito em conta, confirmando, ainda, os dados pessoais, e o número da conta e da agência e a contratação do serviço. Embora possa se admitir pela hipossuficiência, com presunção relativa, que a consumidora não tenha compreendido os termos, a mera alegação não é suficiente para ensejar na declaração de nulidade de uma relação jurídica confessada
.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...). Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...). Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...). Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis”.
(AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante, enseja o exercício regular de direito, não havendo falar em condenação em dano moral e restituição dos valores descontados.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO A LOJA PROMOVIDA – COBRANÇA DE SEGUROS (PERDA E ROUBO BANDEIRA, ACIDENTES PESSOAIS, ASSISTÊNCIA RESIDENCIAL 24 HORAS, DESEMPREGO E PAGAMENTO GARANTIDO) – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA –
JUNTADA DE ÁUDIO DAS CONTRATAÇÕES – CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS DO AUTOR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA –COBRANÇA LEGÍTIMA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
– RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em cobrança indevida, tampouco em venda casada, diante da demonstração da ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do cartão de crédito, juntamente com os seus encargos e a legalidade da cobrança dos seguros impugnados, os quais foram livremente pactuados.

Inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que a contratação dos seguros é lícita, de modo que a improcedência dos pedidos inaugurais se impõe”
.(RAC n.

1028784-68.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 09.11.22 - negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
SEGURO PROTEÇÃO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE – AÚDIO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO – INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA
– AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato firmado via telefone tem valor jurídico e não configura prática abusiva, sobretudo, quando trazida a gravação telefônica do contato, onde são confirmados os dados pessoais do autor. Inteligência do artigo 49 do CDC. No caso, como o áudio da contratação via telefone apresentado pelas empresas requeridas é claro quanto aos critérios/termos do contrato, através do qual o consumidor teve ampla oportunidade de recusar a proposta de seguro e, ainda assim, optou pela contratação, razão pela qual afigura-se válido e eficaz o contrato, devendo, portanto, ser cumprido.
” (RAC n. 1002852-56.2021.811.0003, 2ª
Câmara de Direito Privado
, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 17.08.22 - negritei)

Nesse diapasão, não andou bem a douta magistrada, devendo ser reformada integralmente a sentença recorrida, a fim de declarar devido o débito lançado na conta bancaria da autora, ora apelada, a titulo de seguro.

Desta feita, a sentença deve ser reformada de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, a inversão do ônus de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se, contudo, a regra do §3º do art. 98 do CPC.

Outrossim, em razão da reforma integral da sentença reconhecendo a improcedência da demanda inicial,

resta prejudicado o recurso de apelação da parte autora.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Banco Bradesco, restando, outrossim,

prejudicado o apelo da autora.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023